Tribunal: TJSP
Processo: 1068043-07.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Compra e venda de metal (ouro – coisa móvel) - Ação de restituição de bem e/ou do equivalente em dinheiro c.c. danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora e das advogadas da ré.

Recurso da autora - Os elementos de convicção constantes dos autos não atestam seria e concludentemente a efetiva transferência à autora do montante correspondente às cautelas de

Ementa:
Compra e venda de metal (ouro – coisa móvel) - Ação de restituição de bem e/ou do equivalente em dinheiro c.c. danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora e das advogadas da ré.

Recurso da autora - Os elementos de convicção constantes dos autos não atestam seria e concludentemente a efetiva transferência à autora do montante correspondente às cautelas de arrematação inseridas no feito. Consigne-se que o ônus de tal prova cabia à autora, que dele não se desincumbiu. É certo outrossim, que a prova da transferência das cautelas deveria ser pré-constituída. Destarte, e como a dúvida ou insuficiência probatória milita contra a autora, a improcedência da ação, é medida que se impõe. Em outras palavras, não provado que o montante correspondente às cautelas de arrematação pertencem à autora, inadmissível a pretensão de restituição ou pagamento nos termos em que postos na inicial. Realmente, lembrando que os pedidos de indenização por danos materiais e morais, são corolários da pretensão de restituição, que não merece acolhida. Outrossim, há nos autos prova de que o MM. Juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, não só determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens discutidos nesta ação, como também nomeou o representante legal da empresa ré como fiel depositário de tais bens. Bem por isso inadmissível cogitar de ilegitimidade de retenção. Recurso improvido.

Recurso das advogadas da ré – Majoração dos honorários de sucumbência – Possibilidade, porém não no valor pretendido pela autora – Fixação por equidade – Se de um lado a legislação processual objetiva evitar o arbitramento da verba de sucumbência em valor irrisório, por outro, analogicamente, também visa afastar condenações excessivas, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inteligência do art. 85, §§ 2o. e 8o. do CPC – Precedentes jurisprudenciais, do C. STJ – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068043-07.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
KALYNY GOMES DA SILVA, é apelado OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, Apelados/Apelantes ROSANY SOARES DA SILVA
COSTA e CLAUDIA ADRIANA DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da autora e deram provimento ao recurso das patronas da ré. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
2
COMARCA: São Paulo – 44a. Vara Cível
APTES./APDAS.: Kalyny Gomes da Silva; Rosany Soares da Silva Costa
e Claudia Adriana da Cunha.
APDA.: Om Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
JUÍZA: Anna Paula Dias da Costa
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8505
Ementa: Compra e venda de metal (ouro coisa móvel) - Ação de
restituição de bem e/ou do equivalente em dinheiro c.c. danos
materiais e morais Sentença de improcedência Apelo da autora
e das advogadas da ré.
Recurso da autora - Os elementos de convicção constantes dos
autos não atestam seria e concludentemente a efetiva transferência
à autora do montante correspondente às cautelas de arrematação
inseridas no feito. Consigne-se que o ônus de tal prova cabia à
autora, que dele não se desincumbiu. É certo outrossim, que a
prova da transferência das cautelas deveria ser pré-constituída.
Destarte, e como a dúvida ou insuficiência probatória milita contra
a autora, a improcedência da ação, é medida que se impõe. Em
outras palavras, não provado que o montante correspondente às
cautelas de arrematação pertencem à autora, inadmissível a
pretensão de restituição ou pagamento nos termos em que postos
na inicial. Realmente, lembrando que os pedidos de indenização
por danos materiais e morais, são corolários da pretensão de
restituição, que não merece acolhida. Outrossim, há nos autos
prova de que o MM. Juízo da 6a. Vara Cível da Comarca de
Fortaleza/CE, não só determinou a expedição de mandado de
penhora e avaliação dos bens discutidos nesta ação, como também
nomeou o representante legal da empresa ré como fiel depositário
de tais bens. Bem por isso inadmissível cogitar de ilegitimidade de
retenção. Recurso improvido.
Recurso das advogadas da ré Majoração dos honorários de
sucumbência Possibilidade, porém não no valor pretendido pela
autora Fixação por equidade Se de um lado a legislação
processual objetiva evitar o arbitramento da verba de sucumbência
em valor irrisório, por outro, analogicamente, também visa afastar
condenações excessivas, tendo em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Inteligência do art. 85, §§ 2o. e
8o. do CPC Precedentes jurisprudenciais, do C. STJ Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
3
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 311/315, a ação de restituição do equivalente a 1.474,97
de ouro fino ou seu valor equivalente, na cotação da data da efetiva transferência c.c.
indenização por danos materiais e morais, ajuizada por KALYNY GOMES DA SILVA
em face de OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA.., foi julgada improcedente.
Em consequência, a I. Julgadora de Primeiro Grau condenou a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade,
em R$ 2.000,00, considerado o elevado valor da causa.
Considerou a douta julgadora de primeiro grau que: “(...) É incontroverso nos
autos que a autora comercializou com a requerida cerca de Kg de ouro bruto (fls. 58),
operação na qual a autora receberia cerca de R$271.746,23.
É certo, ainda, que a autora recebeu tão somente R$66.725,40, restando,
portanto, R$205.020,83.
Aduz a requerida em sua defesa que as 4 (quatro) cautelas de arrematação
apresentadas, duas estavam em nome de Sarmad Hussain. Esclarece que o pagamento não
foi efetuado por duas razões. A uma, porque a declaração de transferência apresentada
não contém a descrição dos bens. A duas, porque foi intimado pela 6a vara Cível da
Comarca de Fortaleza, oportunidade em que foi nomeado fiel depositário de valores e
coisas eventualmente devidos a Samar Hussain, executado naquela ação.
Em que pese os argumentos da autora, razão assiste a requerida.
Pela análise dos autos, especialmente das cautelas de arrematação - Guia n.
0050.20150723.000009-7, Guia n. 0578.20150626.000003-4, verifica-se que, de fato,
estão em nome de Samar Hussain e que a declaração de transferência apresentada pela
autora não contém a descrição dos lotes arrematados (fls. 274/275).
Ora, diante da dúvida quanto a titularidade do metal apresentado, bem como a
recepção de intimação da 6o Vara Cível da Comarca de Fortaleza (fls. 288/289), não
poderia a requerida agir de outra forma.
A alegação de que a ordem judicial emanada da 6a Vara Cível de Fortaleza
ocorreu após o ajuizamento desta ação, não retira a legitimidade da retenção, haja vista
que à época da operação a autora não forneceu documentação suficiente para a
comprovação da titularidade do metal.
Assim, a rejeição do pedido é medida de rigor.
Por último, em que pesem as alegações da requerida, não vislumbro, nestes
autos, as hipóteses exigidas para a aplicação da sanção por litigância de má-fé, pois não
se pode punir a parte que simplesmente valeu de seu direito de AÇÃO, constitucionalmente
assegurado, e não conseguiu comprovar suas teses, sem excessos, pelo que fica afastada a
pretensão a tal reconhecimento.
Ante o exposto, REJEITO o pedido , nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.” (fls. 311/315).
Inconformadas, apelaram a autora (fls. 317/327) e as advogadas da ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
4
330/343).
1) Recurso da autora:
Alega a autora, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide, cerceou
o seu direito de defesa.
Com efeito, como asseverado ao Juízo a quo, quando da determinação para
especificação de provas, pretendida, produzir prova ora, especificamente a tomada do
depoimento de Lucimar Rosa, funcionária da “recorrida, que fez todas as tratativas de
compra e venda de ouro, o qual pode afirmar da origem e propriedade da mercadoria
como sendo da recorrida, além de outros fatos pertinentes a discussão judicial” (sic fls.
322).
Afora isso, havia requerido ao MM. Juízo a quo a entrega “de mídia em áudio
em que constam detalhes da transação comercial, bem como do tratamento arbitrário da
recorrida na tenção do valor ora em discussão” (sic fls. 322).
No mérito, propriamente dito, alegou que “é empresária se dedicando a
atividades de compra e venda de joias, ouro e pedras preciosas, tendo negociado diversas
vezes com a recorrida, conforme comprova nos autos” (sic fls. 323).
Prossegue dizendo que “em maio de 2016, efetuou diversas tratativas para
venda de ouro para a recorrida (fls. 40 a 58), tendo apresentado como origem notas de
arrematação de bens em nome do sr. Sarmad Hussein e transferida a recorrente, conforme
modelo fornecido pela recorrida” (sic fls. 323).
Consigna que a negociação foi do valor de R$ 271.746,23.
Todavia, a ré só lhe pagou R$ 66.725,40 (fls. 60), ficando inadimplente em
relação ao restante, ou seja, R$ 205.020,83 (fls. 323).
A justificativa dada para a falta de pagamento foi a de que seu antigo
companheiro, sr. Sarmad Hussein devia para a ré/apelada.
Destarte, o numerário foi retido, para pagamento da dívida.
Sucede, porém, que tal dívida se refere a execução em curso na 6a. Vara Cível
da comarca de Fortaleza-CE, movida em face de Sarmad Hussein (processo n.
343548.60.2000.8.06.0001/0 - fls. 71 a 173), demanda da qual a ré não faz parte.
Consigna que houve transmissão do bem em questão (ouro) de Sarmad Hussein
para a apelante, conforme declaração por ele prestada a fls. 62 e 274, sendo certo que esta
última acompanhou a contestação.
Portanto, insiste que o “bem em discussão é de propriedade da recorrente” (sic
fls. 324), que, não pode sofrer qualquer tipo de restrição decorrente da demanda em curso
no estado do Ceará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
5
Sustenta, no mais, que houve violação do dispositivo contido no art. 855 do
CPC/2015, na medida em que não houve qualquer determinação judicial de penhora nos
autos do processo de execução no 343548.60.2000.8.06.0001/0 em que litigam Sarmad
Hussein e Faria Fraga Administração e Participações Ltda. (fls. 325/326).
Bem por isso, insiste que a retenção da mercadoria pela ré é irregular.
Ademais, tanto a ré, como Faria Fraga Administração e Participações, possuem
em seu quadro social, um sócio comum, Sr. Juarez de Oliveira e Silva Filho.
Destarte, afigura-se induvidoso que a ré teve inteira ciência do processado no
estado do Ceará, inclusive do fato de que nada havia no feito a autorizar qualquer medida
executiva (fls. 326).
Finaliza, pugnando pelo acolhimento do recurso, reconhecendo-se o
cerceamento de seu direito de defesa.
Caso contrário, pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 328/329).
Contrarrazões a fls. 348/357, nas quais a ré reiterou a matéria ventilada em
contestação, notadamente, que “parte do metal fundido entregue pela apelada não lhe
pertencia, e ainda assim, pretendia negociar bem de propriedade de terceiro” (sic fls.
354).
Outrossim, consignou que foi intimada pela empresa credora de “Sarmad
Hussein em razão do já citado processo executivo (fls. 281), para que, nos termos do
artigo 855 do CPC, se abstivesse de pagar ao devedor/executado Sarmad Hussein
quaisquer quantias e ou créditos de sua propriedade, devendo mantê-los sob sua guarda e
custódia até ulterior determinação judicial nos autos daquele feito” (sic fls. 354).
2) Recurso das advogadas da ré:
Após defenderem a regularidade do recurso e relatarem os principais fatos da
lide (fls. 332/337), pretendem, em apertada síntese, a majoração dos honorários de
sucumbência.
Nesse sentido, argumentam que o valor de R$ 2.000,00 fixado a tal título na r.
sentença recorrida não remunera condignamente o trabalho realizado no feito,
considerando a complexidade da causa e o arcabouço probatório produzido.
Destarte, considerando-se a dimensão econômica da lide, argumentam que os
honorários arbitrados pelo MM. Magistrado não correspondem sequer a 1% do valor
atribuído à causa, pelo que insistem na sua majoração.
Tecem considerações acerca da natureza alimentar dos honorários, destacando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
6
a necessidade do arbitramento de uma justa remuneração, fazendo remissão a legislação e
jurisprudência que reputam pertinente.
Finalizam batendo-se pelo provimento do recurso para que os honorários de
sucumbência sejam majorados para o patamar entre 10% e 20% do valor atribuído à causa,
tendo em conta o disposto no artigo 85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 344/345).
Conquanto regularmente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (fls.
346/347) ao recurso interposto pelas advogadas da ré.
É o relatório.
Consta da inicial que em 19/05/2016, a autora vendeu à ré, cerca de 3 quilos de
ouro, pelo preço total de R$ 271.746,23 (fls. 5; 58).
Assevera que referido metal teve a origem comprovada, mediante apresentação
das notas de arrematação efetuadas por seu ex-companheiro, Sarmad Hussein, junto à
Caixa Econômica Federal, cujo repasse lhe foi efetuado pelo titular, como contrapartida do
pagamento de pensão alimentícia devida aos filhos menores do casal (fls. 8; 62/64).

Todavia, a ré efetuou o pagamento apenas da quantia de R$ 66.725,40, ficando
em aberto o pagamento do restante, ou seja, R$ 205.020,83 (fls. 5), justificando a retenção
em razão da existência de execução promovida pela empresa Faria Fraga (atual
denominação de Ourominas), em face de seu Sarmad Hussein, em curso pela 6a Vara Cível
da Comarca de Fortaleza/CE, processo no 343548.60.2000.8.06.0001/0 (fls. 10).
Inconformada com o inadimplemento e retenção da mercadoria, promoveu a
autora esta ação objetivando a restituição de 1.474,97 (um quilo, quatrocentos e setenta e
quatro gramas e noventa e sete décimos) de ouro fino ou seu valor equivalente na cotação
da data da efetiva transferência, desde que não inferior a R$ 139,00 o grama, bem como a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5.000,00, além de indenização por danos materiais, a título de lucros cessantes no valor de
R$ 14.069,70, em tendo em conta a oportunidade de negócio perdida.
Pela decisão de fls. 201/202, o MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência
pleiteada, contra a qual foi interposto agravo de instrumento, distribuído a esta C. Câmara,
à relatoria deste julgador, que a ele negou provimento (NBF 3382
AI n.
2144147-32.2016.8.26.0000).

Contestando a ação (fls. 232/256), a ré arguiu preliminares de falta de interesse
de agir, ilegitimidade ativa e passiva.
No mérito, insiste, em síntese, que a autora negociou cerca de 3 kg de metal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
7
fundido, sem teor de pureza classificado, lastreado em 4 cautelas de arrematação de leilão
realizado junto à Caixa Econômica Federal, sendo que 2 delas estavam em nome de
Sarmad Hussain.
Asseverou, ainda, que a declaração de transferência apresentada pela autora não
guardava qualquer relação com as cautelas de arrematação.
Assim, diante da ausência de comprovação da propriedade do metal e tendo em
conta a notificação recebida, decorrente da execução no 0343548-60.2000.8.06.0001 em
curso pela 6o vara Cível da Comarca de Fortaleza, determinando a manutenção e guarda de
eventuais valores devidos a Samar Hussain, justificou a retenção da mercadoria e a falta de
pagamento respectivo.
No mais, impugnou os lucros cessantes e danos morais pleiteados na inicial,
requerendo ao final pela improcedência da ação e condenação da autora nas penas por
litigância de má-fé.
Réplica a fls.299/302.
Intimadas as partes especificarem provas (fls. 303); a ré requereu a produção de
prova documental e oral (fls. 306/308), enquanto a autora bateu-se pela produção de prova
testemunhal (fls. 309/310).
Ato contínuo, foi proferida a sentença recorrida (fls. 311/315).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento dos recursos.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, observo que os
recursos serão analisados em itens distintos.
1) Recurso da autora:
Por proêmio, observo que não há que se cogitar de cerceamento de direito de
defesa da autora.
Com efeito, o juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está
obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos
autos, sejam suficientes para formação de sua convicção.
Realmente, não sendo demais lembrar que por força do que prescreve o art.
370, do CPC de 2015, vigente, quando do julgamento e interposição do recurso, a prova é
dirigida ao juiz.
Destarte, a ele e tão somente a ele, cumpre aferir o que se afigura necessário
para formação de seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
8
Em outras palavras, o juiz dirige e policia a luta das partes; determina as provas
que reputa necessárias à instrução do processo; indefere as diligências que a seu juízo, frise-
se, são inúteis e protelatórias.
Em verdade, o juiz faz a seleção das provas requeridas e diz quais são as
necessárias à instrução da causa.
Pelo que se tem nos autos, as questões postas pelas litigantes permitem
definição, bastando, por conseguinte, as provas já produzidas, para análise e julgamento da
controvérsia.
Portanto, razão não havia para saneamento do processo e oitiva em audiência
de testemunha arrolada pela autora ou juntada de mídia, esta última, produzida, pelo que
foi alegado, fora do crivo do contraditório.
Com efeito, consignando-se que segundo entendimento do C. STJ, “(...) 2. A
finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo ele o seu direto e principal
destinatário, de modo que a livre convicção do magistrado consubstancia a bússola
norteadora da necessidade ou não de produção de quaisquer provas que entender
pertinentes à solução da demanda (art. 330 do CPC); exsurgindo o julgamento antecipado
da lide como mero consectário lógico da desnecessidade de maiores diligências.
Precedentes” (REsp 1338010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 23/06/2015).
Confira-se, também:
“1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade,
conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 131 do CPC.
Assim, não há cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente fundamentada,
o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental” (AgRg
no AREsp 663.635/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 26/05/2015, DJe 08/06/2015).
A prova concernente à controvérsia deduzida nos autos, que se refere a domínio
de coisa móvel, é eminentemente documental, razão pela qual a oitiva de testemunha em
nada auxiliaria no deslinde da controvérsia.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
Veja-se:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento antecipado.
Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até
revelia. É a partir da análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de
Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil, é uma
inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e despicienda” (RT - 624/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
9
Por fim, observo que o fato do Juízo a quo haver determinado a especificação
de provas, em absoluto o inibe de verificar, posteriormente, que a matéria versada,
dispensava dilação probatória.
Logo, o julgamento antecipado da lide em tal situação, não configura
cerceamento de defesa.
A propósito, confira-se: RSTJ 58/310; JTJ 346/407.
Ante o exposto, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.
No mérito, propriamente dito, breves considerações devem ser efetuadas,
acerca dos elementos de convicção constantes dos autos.
Pois bem.
Há nos autos prova de aquisição de metal (ouro) pelo ex-companheiro da
autora, Sarmad Hussein, em leilão promovido pela CEF.
Nesse sentido, apontam os documentos inseridos a fls. 272/273, que dão conta
da arrematação em 25/06/2015 GUIA 0578.20150626.000003-4, e em 22/07/2015 -
GUIA 0050.20150723.000009-7.
Sucede, porém, que a declaração inserida a fls. 274, apresentada pela autora à
ré, firmada pelo ex-companheiro daquela (autora) em 22/03/2016, data anterior à
negociação com a suplicada, não faz menção a lotes de arrematação. Tampouco há nela,
qualquer referência de que a transferência estava sendo feita para pagamento de pensão
alimentícia a filhos menores do casal.
Há apenas menção de transferência “R$ 129.693,00” (sic) para a autora.
É certo, outrossim, que o reconhecimento firma aposta na declaração aconteceu
em 14/04/2016.
E, frise-se, tal documento, não foi especificamente impugnado pela autora,
quando da réplica à contestação (fls. 299/302).
O teor da declaração de fls. 274, firmada em data anterior à negociação com a
ré e a ela apresentada, repita-se, confronta com aquela inserida a fls. 62, que acompanhou a
inicial.
De fato, a declaração inserida a fls. 62, faz menção aos lotes de arrematação
constantes dos documentos de fls. 272/273 e ao pagamento de pensão alimentícia.
Porém, não menos certo é o fato que tal declaração só foi firmada em
24/06/2016 (carimbo da serventia que reconheceu a firma), ou seja, em data bem posterior
à negociação havida com a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
10
Mas não é só.
Com efeito, em contrarrazões a apelada observou que “o metal fundido
representado pelas cautelas de arrematação de penhor que se encontravam registradas”
(sic fls. 354)) em nome da autora foram liquidadas, vez que “comprovadamente
demonstradas a origem e propriedade do bem” (sic).
Tal alegação já havia sido feita em sede de contestação, como se vê a fls.
245/246, com menção às guias no. 1413.20150622.000022-4 e 0578.20150826.000013-8,
efetivamente em nome da suplicante.
E a autora admitiu ter recebido da ré a quantia de R$ 66.725,40, o que aliás
vem comprovado a fls. 276/280.
Do exposto, bem se vê que os dados coligidos aos autos não atestam seria e
concludentemente, como bem asseverado pela I. Julgadora de Primeiro Grau, a efetiva
transferência à autora do montante correspondente às cautelas de arrematação inseridas a
fls. 272/273.
Em suma, os elementos de convicção constantes dos autos, não dão conta da
transferência das cautelas inseridas a fls. 272/273, para a autora.
Consigne-se que o ônus de tal prova cabia à autora, que dele não se
desincumbiu.
É certo outrossim, que a prova da transferência das cautelas deveria ser pré-
constituída.
Em comentário ao dispositivo contido no art. 333, inc. I, do CPC, de 1973,
correspondente ao art. 373, inc. I, do CPC, em vigor, Vicente Greco Filho (Direito
Processual Civil Brasileiro - 2o. Volume - Saraiva - p. 176/177) observa que fatos
constitutivos "são aqueles que, se provados, levam à consequência jurídica pretendida
pelo autor. A relevância ou não de determinado fato para a produção de certo efeito
jurídico é dada pelo direito material, porque nele estão definidas as relações jurídicas e os
respectivos fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos,
porque deles pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo do
direito....É evidente que, se o autor afirma certo fato, tem o réu interesse em demonstrar
que tal fato não existiu ou não ocorreu da maneira afirmada pelo autor. No momento do
julgamento, porém o juiz apreciará toda a prova (e contraprova) produzida e, se ficar na
dúvida quanto ao fato constitutivo, em virtude do labor probatório do réu, ou não, o
autor perde a demanda e o juiz julga a ação improcedente." (g.n.).
Como demonstrado a saciedade, a autora não logrou demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito (especificamente a transferência para seu nome, pelo seu ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
11
companheiro, Sarmad Hussein, das cautelas de arrematação supra aludidas), nos termos
em postos na transcrição doutrinária supra efetuada.
Destarte, e como a dúvida ou insuficiência probatória milita contra a autora, a
improcedência da ação, tal como deliberado pela I. Julgadora de Primeiro Grau, é medida
que se impõe.
Em outras palavras, não provado que as cautelas acima referidas pertencem à
autora, inadmissível a pretensão de restituição ou pagamento nos termos em que postos na
inicial.
Realmente, lembrando que os pedidos de indenização por danos materiais e
morais, são corolários da pretensão de restituição, que não merece acolhida.
Portanto, maiores considerações afiguram-se desnecessárias.
Lado outro, tendo em conta a restituição pretendida na inicial, oportuno
consignar, ante o que foi alegado pela autora em sede de apelação, que os lotes constantes
das cautelas referidas a fls. 272/273 destes autos, coincidem com a descrição enumerada a
fls. 98/101 dos autos da execução n. 0343548-60.2000.8.06.0001 (fls. 168/170 destes
autos), promovida contra Sarmad Hussein, perante o Juízo da 6a. Vara Cível da Comarca
de Fortaleza CE.
E, contrariamente ao alegado, o montante decorrente de tais cautelas, está, sim,
penhorado.
De fato, como se vê a fls. 288/289, destes autos, o MM. Juízo da 6a. Vara Cível
da Comarca de Fortaleza/CE, não só determinou a expedição de mandado de penhora e
avaliação dos bens discutidos nesta ação, como também nomeou o representante legal da
empresa ré como fiel depositário de tais bens (processo 0343548-60.2000.8.06.0001
TJCE).
Tal decisão foi proferida em 14 de julho de 2016, catorze dias após o
ajuizamento desta ação, que aconteceu em 01/07/2016, como dá conta a função
Propriedades do sistema.
Porém, a execução, segundo se tem dos autos, foi distribuída em 14/03/2005
(dados e-Saj TJCE).
Mais;
Como à época da operação referida nos autos a autora não logrou demonstrar a
titularidade do metal objeto das cautelas penhoradas, inadmissível se cogitar de
ilegitimidade de retenção pela ré, posto que decorrente de decisão judicial.
Realmente, máxime tendo em conta que não restou demonstrado que o metal
(ouro) penhorado, pertence à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
12
De fato, consignando-se em caráter meramente circunstancial, que em
consulta ao site do Eg. TJCE, constatei que o executado, Sarmad Hussein, opôs embargos à
execução
(processo
n.
0173711-45.2016.8.06.001,
apensado
ao
processo
0343548-60.2000.8.06.0001), invocando a transferência dos mencionados lotes de
arrematação à sua ex-consorte.
Tais embargos foram, no entanto, foram julgados improcedentes, por recente
decisão, disponibilizada no DJE de 31/03/2020.
Ante todo o exposto, o improvimento do recurso interposto pela autora é
medida que se impõe.
2) Recurso das patronas da ré:
No que tange ao valor dos honorários de sucumbência propriamente dito, razão
assiste às patronas-apelantes.
De fato, preservado o entendimento da douta julgadora de primeiro grau, o
montante de R$ 2.000,00 fixado a título de verba honorária, se mostra insuficiente a
remunerar condignamente as patronas da ré.
Nesse sentido, não há como não considerar a zelosa atuação das advogadas da
suplicada, haja vista a pertinência das teses jurídicas defendidas, o cumprimento dos prazos
processuais, a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela autora,
o que evidencia, em suma, o exercício escorreito da advocacia.
Isso assentado, observo que foi atribuído à causa o valor de R$ 224.090,53, que
corresponde ao valor do débito discutido nos autos (fls. 5), somado aos danos materiais e
morais pleiteados na inicial (fls. 26/27).
Por certo não se pode olvidar a expressão econômica envolvida nestes autos e
nem a alta complexidade e litigiosidade do feito.
Todavia, tampouco se pode desconsiderar o espaço de tempo em que
transcorreu a demanda em primeiro grau de jurisdição, qual seja, 03 meses, entre a
propositura da ação e seu julgamento (propriedades do documento e-Saj) e também o fato
da ação ter tramitado digitalmente na Comarca da Capital, ou seja, nas proximidades de
Guarulhos, domicílio de atuação das advogadas da ré.
Mais;
Verifico que não houve a designação de qualquer audiência a justificar a
locomoção das patronas da ré, ora apelantes, ao Foro Central.
Com efeito, o curto espaço de tempo decorrido, a forma e o local da prestação
do serviços da ação sugerem comedimento na fixação dos honorários.
Em suma, observo que o valor fixado pelo Juízo a quo, submetido aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
13
parâmetros acima mencionados, está sujeito a majoração por força da atuação zelosa das
causídicas, pelo significativo valor da causa e pela complexidade do caso.
Por outro lado, não no montante sugerido em recurso, tendo em conta que o
feito tramitou digitalmente, sem a necessidade de locomoção por parte das apelantes, bem
como o curto espaço de tempo em que tramitou a ação em primeiro grau.
Portanto, sopesados tais dados à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de rigor a majoração dos honorários de sucumbência, mas não no valor
pretendido pelas patronas da suplicada, que, data maxima venia, sem qualquer demérito ao
trabalho realizado, se afigura exagerado.
Em outras palavras, de rigor a fixação dos honorários advocatícios por
equidade, tendo em conta o disposto no §8o do art. 85 do CPC/2015 e com observância às
balizas impostas pelo § 2o., do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, releva destacar recente julgado proferido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ACOLHIMENTO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO
CPC/2015,
DESTINADA
A
EVITAR
O
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
OU
DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE. (...) 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC -
como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo
método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada
técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo
legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada
jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à
luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7.
Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo
equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso
da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual
deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela
autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais,
pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a
finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a
única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes
e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo
dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na
hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do
trabalho realizado pelo advogado. 9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no
regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
14
ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si
mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
11/03/2019 g.n.).
Bem se vê, pois, que o C. STJ, objetivando garantir a isonomia entre as partes,
adotou o posicionamento no sentido de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese
em que a verba honorária se revele ínfima, como também excessiva, tendo em conta as
diretrizes traçadas no artigo 85, § 2o, do CPC/2015.

É justamente a hipótese dos autos, pois se de um lado os honorários fixados
pelo MM. Juízo a quo (R$ 2.000,00) se afiguram inexpressivos, por outro, aqueles
pretendidos pelas patronas da autora, apresentam-se demasiadamente elevados, o que
enseja a aplicação da regra excepcional à espécie.
De fato, a aplicação do percentual mínimo (10%) ao montante singelo atribuído
à causa, corresponderia a honorários de R$ 22.409,05, quantia que se mostra exorbitante
analisada a situação à luz das balizas impostas pelo §2o do art. 85 do CPC.
Destarte, de rigor a fixação da honorária por equidade.
Desse entendimento não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO -
ADMISSIBILIDADE - FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, AFASTANDO-SE, NO CASO, A APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART.
85, § 8o, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. Em regra, a verba honorária deve ser
arbitrada segundo os parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, podendo o juiz valer-se da equidade somente nas hipóteses em que as causas
apresentem valor excessivo ou diminuto (artigo 85, § 8o, do CPC)". (TJSP; Apelação
Cível 1002638-04.2019.8.26.0008; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020 g.n.).
“SEGURO Ação de nulidade de contrato de seguro cumulada com obrigação
de fazer e reparação por danos morais Contrato fraudulento Danos morais
caracterizados Valor mantido. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA Fixação em valor
que se revela irrisório Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro Aplicação do
art. 85, § 8o do Código de Processo Civil Considerados os parâmetros estabelecidos pelas
alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil Valor majorado. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1000121-54.2019.8.26.0128; Relator (a):
Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020 - g.n.).
Isto posto, dou provimento ao recurso interposto pelas patronas da ré e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068043-07.2016.8.26.0100 -Voto no 8505 JV
15
majoro, com fundamento nos dispositivos contidos no art. 85, §§ 2o. e 8o. do CPC, seus
honorários de sucumbência para R$ 4.180,00, quantia correspondente 04 salários
mínimos, considerada a unidade federal hoje vigente (R$ 1.045,00 - abril/2020),
importância essa que se afigura condigna e adequada a remunerar a atuação das i.
causídicas.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
autora e dou provimento ao recurso das patronas da ré, nos termos supracitados.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator